Tribunal: STF
Processo: ARE 1262593
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 6): 
    “Apelação. Embargos à Execução. Multas aplicadas pelo PROCON. Alegação de nulidade das autuações e das penalidades. Rejeição. Vícios inexistentes. Multa aplicada, ademais, que atendeu o princípio da razoabilidade. Sentença de improcedência dos embargos. Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 17).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e LV; e 150, IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 13):
    “No caso dos autos, a infração cometida pela recorrente, segundo as autuações, consiste em deixar de efetuar, no prazo legal, o registro no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo de 62 documentos fiscais emitidos pela empresa. Por sua vez, a multa aplicada ao caso é de 3.720 UFESPs - com redução de 40% em face da inexistência de autuação anterior - por documento não registrado eletronicamente ou registrado com atraso. 
    Ocorre que a utilização de tal critério (valor fixo por documento não registrado ou registrado com atraso) para mensurar a pena não guarda qualquer pertinência lógica com a infração cometida. Em outras palavras, a base de cálculo não mensura apropriadamente o fato gerador de tal multa, o que inviabiliza a sua aplicação.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 16, p. 18-19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 7-8):
    “Mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (REsp 1.793.305/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/02/2019). 
    Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 
    Assim, sopesadas as circunstâncias relativas à natureza das infrações, à quantidade de documentos impugnados; e ao caráter pedagógico da sanção administrativa, reputa-se razoável e proporcional a multa fixada pela Administração.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 850.083-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aplicação de multa. PROCON. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional e de proceder ao reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 802.261-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente